Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719496-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jorge Onofre Medeiros Sobrinho Embargado: SERPROS-Fundo Multipatrocinado D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jorge Onofre Medeiros Sobrinho contra a decisão que não conheceu recurso interposto pelo embargante (Id. 42525003). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator